Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800208-76.2022.8.14.0401

APELANTE: ALUIZIO WELKER DOMICIANO SOUZA, MARCELO REIS SOARES DOS SANTOS, SAMUEL CORREA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), aplicando-lhes a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direito. Inconformada, a defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP e a absolvição por insuficiência de provas. A acusação pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado sem a observância do art. 226 do CPP gera nulidade da prova; (ii) saber se o acervo probatório é suficiente para a condenação pelo delito de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do reconhecimento não prospera, pois não houve demonstração de prejuízo, sendo certo que a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse ato. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório judicial, como ocorreu no caso. [STJ, AgRg no REsp 2007623/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/02/2023].

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas em juízo, notadamente dos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante. Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Na dosimetria, mantida a pena no mínimo legal para todos os réus, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos, nos termos dos arts. 43, IV e VI, 46 e 47, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, IV; CP, arts. 43, IV e VI, 46, 47, IV; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2007623/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/02/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 17290253/PA, Rel. Des. José Antônio Cavalcante, j. 27/11/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 15239010/PA, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 17/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ALUIZIO WELKER DOMICIANO SOUZA, MARCELO REIS SOARES DOS SANTOS e SAMUEL CORREA SANTOS, inconformados com a decisão que os condenou às penas de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto, substituídas por duas restritivas de direito, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, interpõem o presente recurso de apelação.

Apontam os apelantes a preliminar de ilegitimidade da instrução probatória referente ao reconhecimento do acusado, nos termos do art. 226 do CPP. Requerem sua absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não possuem razão os recorrentes em seu inconformismo, senão vejamos.

A alegação de nulidade do reconhecimento não merece ser acolhida, eis que não restou comprovado o prejuízo ocasionado aos réus.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). I -
É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...).
(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023). (destaquei)

Diante da análise do acervo probatório, verifico que há elementos independentes do reconhecimento apontado como ‘viciado’ pelos ora recorrentes, capazes de manter o édito condenatório proferido pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, os réus foram presos na posse da
res furtiva
e o reconhecimento feito pela vítima ocorreu no momento da prisão em flagrante ainda na Praça da República e posteriormente em sede policial.
O vídeo de id-19872028 e a imagem de id-19872029 comprovam a prisão em flagrante dos réus na posse dos objetos subtraídos do imóvel da vítima. Ademais, a vítima afirmou em juízo que os três acusados estavam muito próximos a ele na delegacia e os reconheceu de imediato, eis que tinham acabado de ser encontrados com os objetos subtraídos.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

“(...). 1)
Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. 2) Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. (...).”
(TJPA – Acórdão: 15239010 – Julgado em 17/07/2023 - Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP.

Quanto à pretensão absolutória,
melhor sorte não lhes assiste.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do auto de apresentação e apreensão dos objetos, declarações da vítima e das testemunhas em sede policial e em juízo, como a seguir:

A vítima Jorge Robson Lima de Amorim, em juízo, id-19872031, afirmou que: “na área furtada funcionava um estacionamento que atendia a dois hotéis da frente e áreas rotativas; que o espaço foi arrendado e o arrendatário fez um alto investimento nele; que o bem de maior valor furtado foi uma cabine de pintura com gravidade negativa, comprada da oficina MGM; que os acusados furtaram primeiro o portão motorizado do espaço, comprado, à época, por R$ 10.000,00 (dez mil reais); que estava monitorando essa ação inicial, mas quando se dirigiu para o espaço, não encontrou mais ninguém; que, em um segundo momento, estava saindo do banco quando recebeu uma ligação de uma pessoa de um dos hotéis em frente ao espaço informando que os acusados havia retornado; que então dirigiu-se para o local e, quando estava próximo, viu os acusados saindo com um carrinho de mão, cheio de material, andando pela Piedade em direção à José Malcher; que não pode dobrar seu carro em direção a eles porque estaria na contramão, motivo pelo qual deu a volta no quarteirão e passou a procurá-los; que os encontrou já na Av. Serzedelo, próximo à Brás de Aguiar e voltou à Praça da República em busca de apoio da Guarda Municipal; que os guardas abordaram os acusados próximo à Av. Gentil e os levaram para o local de apoio da Guarda, próximo ao Teatro da Paz; que nesse intervalo, recebeu uma ligação de alguém informando que outros dois sujeitos teriam entrado no espaço furtado... que então voltou ao estacionamento para providenciar alguém que ficasse vigiando... que depois voltou para a Praça da República e lá chegando encontrou os acusados e o material subtraído; (...).”

A testemunha ANAILTON OLIVEIRA DE DEUS, guarda municipal que efetuou a prisão em flagrante, afirmou em juízo, id-19872031, que “foram acionados pela vítima na Praça da República; que a vítima os acompanhou no momento do flagrante e até a delegacia juntamente com os réus e os materiais apreendidos; que na delegacia foi feito o reconhecimento deles; que no momento do reconhecimento dos réus estava a vítima, o delegado e os réus.”

A testemunha RONITO, guarda municipal, afirmou em juízo, id-19872031, que “eram três elementos que estavam na ocorrência; que estava na viatura para fazer o reforço; que pegaram a ocorrência em andamento e o depoente era o guarda da Praça da República; que entrou na viatura e no endereço citado encontraram os três elementos com o material no carro ‘boi sem rabo’; que apreenderam o material e levaram até a delegacia; que a vítima disse que o material era de grande valor; que a vítima estava no carro dela e reconheceu o material; que no momento da apreensão a vítima reconheceu os réus; que os direitos dos acusados foram informados na delegacia.”

Os réus Aluízio Welker Domiciliano Souza e Samuel Correa Santos negaram a autoria do delito e Marcelo Reis Soares dos Santos usou seu direito de permanecer em silêncio.

Diante de tais
considerações, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do réu MARCELO REIS SOARES DOS SANTOS

Mantenho a pena base no mínimo legal, 02 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, e 46 do CPB), com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução;

interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução (art. 43, VI, e art. 47, IV, do CP).

2)

Do réu Aluízio Welker Domiciliano Souza

Mantenho a pena base no mínimo legal, 02 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, e 46 do CPB), com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução;

interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução (art. 43, VI, e art. 47, IV, do CP).

3)

Do réu Samuel Correa Santos

Mantenho a pena base no mínimo legal, 02 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, e 46 do CPB), com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução;

interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução (art. 43, VI, e art. 47, IV, do CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2025